Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-26.2017.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DEVER DA FAMÍLIA, DA SOCIEDADE E DO ESTADO.
1. Há cerceamento de defesa quando é indeferido o pedido de produção de prova pericial, indispensável para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. O estudo psicossocial realizado exclusivamente para a ação de guarda, com apenas um dos pais, não é impeditivo para o direito de visita.
3. Laudos e relatórios médicos datados de 2016 e 2017 não se mostram adequados para fundamentar decisão sobre a saúde mental de uma pessoa. É necessária a produção de provas recentes, hábeis a analisar a situação fática atual, para o julgamento da lide.
4. É direito da mãe visitar o filho (CC, art. 1.589), bem como do filho conviver com a mãe (ECA, art. 19).
5. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança a convivência familiar (CF, art. 227 e ECA, art. 4o).
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Efeitos modulados. Pedido de visita deferido, com condições.